Tribunal: STF
Processo: ARE 1376963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL - HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS - PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS JÁ ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO SEM APRESENTAR QUALQUER ELEMENTO NOVO - INADEQUAÇÃO DA MEDIDA - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte já firmou entendimento, seguindo precedentes dos Tribunais Superiores, segundo o que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ou apresentação de fatos novos, consoante previsão do art. 621 do CPP. 2. - Revisão criminal não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II, XXXV, XXXVII, XXXIX, XL, LIV, LV, LVI, LVII, LXXIV e LXXXVIII, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos II, XXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sustenta a ilustre Defesa a necessidade de anulação da condenação supracitada pela ocorrência de sucessivas nulidades (I - inépcia da inicial; II - violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa; III - exacerbação da pena sem fundamento legal; IV - violação da acusação e do juiz naturais; V - ilegalidade das interceptações telefônicas), além da ausência de elementos a comprovar a autoria e a materialidade do crime.



    Aduz, ainda, ser cabível a presente ação eis que o rol de hipóteses de Revisão Criminal previsto no Art. 621 do CPP deve ser interpretado como exemplificativo e não taxativo.



    Com o máximo respeito que a defesa merece, em análise cuidadosa das 315 páginas da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos limitam-se a repisar teses que foram levantadas pela Defesa em sede de alegações finais (fls. 1264/1285) e devidamente enfrentadas pela sentença condenatória (fls. 1466/1572), sendo retomadas nas razões de apelação (fls. 1969/1810) e precisamente analisadas pelo Acórdão que julgou improvido o recurso (fls. 2420/2425), cujos termos abaixo reproduzo.



    [...]



    Ao contrário do que afirma a defesa, o rol de hipóteses de cabimento da Revisão Criminal prevista no art. 621 do CPP (...) não se trata de meros exemplos, mas de verdadeiro numerus clausus.



    [...]



    Nesse sentido, imperioso reconhecer que a ilustre defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou novos fatos capazes de gerar a absolvição do condenado consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente